Tribunal: TJSP
Processo: 2046725-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE DE TERRENO QUE SOFREU EDIFICAÇÃO POSTERIOR À VENDA – POSSUIDORES QUE RESIDEM COM TRÊS FILHOS MENORES NO IMÓVEL – CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSE DO BEM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES DE USUCAPIÃO AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.